Tribunal: TJMT
Processo: 1029973-08.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029973-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MARIO DIAS VASCONCELOS - CPF: 089.182.101-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito
,
com fundamento no art. 485, VI, do CPC, considerando o valor irrisório do crédito exequendo.

2.
A Fazenda Pública alega que a sentença recorrida desrespeita a sua competência tributária, uma vez que a legislação municipal já prevê valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais, e defende que a extinção não se aplica ao presente caso.

II.
Questão em discussão:

3
. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal de valor irrisório pode ser extinta
,
mesmo quando a legislação municipal estabelece parâmetros diferentes para o ajuizamento dessas ações, à luz do Tema 1.184 do STF.

III.
Razões de decidir:

4
. O STF, no julgamento do Tema 1.184, consolidou a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência de cada ente federado e observado o princípio da eficiência administrativa.

5
. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não foram atendidas as condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a indicação de bens passíveis de penhora, a tentativa de conciliação ou o protesto do título.

IV.
Dispositivo e tese:

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
É legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse processual, desde que, após o prazo fornecido, não sejam adotadas as medidas necessárias para a localização de bens penhoráveis, tampouco tentativa de conciliação ou de protesto do título, conforme disposto no Tema 1.184 do STF.
”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
Resolução no 547/2024 do CNJ, Art. 1°, §5o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT)
que, nos autos da execução fiscal n.
1029973-08.2022.8.11.0041
promovida contra

MARIO DIAS VASCONCELOS
,
indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, III e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente afirma, em síntese, que o Juízo de origem aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, estabelecendo, inclusive, valores mínimos passíveis de serem executados, desde que atenda ao princípio da eficiência.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

contra a sentença proferida pelo Juízo d
a
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1029973-08.2022.8.11.0041
promovida contra
MARIO DIAS VASCONCELOS
, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, III e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil
.

A respeito da matéria –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor –
valor irrisório –
tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo, considerando, ainda, a sobrecarga que vem assolando a atividade jurisdicional brasileira, fixando a seguinte tese. Vejamos:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”
.

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispôs no §5o, do art. 1°, que:
“(...) ‘art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado’ (...) ‘§5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor’ (...)”.

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que: a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)
A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Diante de tais premissas, resta analisar se todos os critérios para extinção do presente executivo fiscal foram observados pelo Magistrado de primeiro grau.

Primeiramente, cumpre esclarecer, desde logo, que a sentença proferida nos autos não se sujeita à remessa necessária, porquanto não se enquadra nas hipóteses legalmente previstas para sua incidência. Nos termos do art. 496, §3o, do Código de Processo Civil, é dispensada a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido na demanda for inferior a 100 (cem) salários-mínimos em face da Fazenda Pública municipal.

No caso concreto, inexistindo valor de condenação que atinja esse limite, não se revela cabível a aplicação automática da remessa necessária, o que obsta à sua utilização como mecanismo de reexame da decisão de primeiro grau.

Assim, limita-se o julgamento ao âmbito
da
devolutividade
do recurso interposto, conforme as razões e os fundamentos deduzidos pela parte recorrente.

O
d. Juízo
a quo
intimou a Fazenda Pública para, no prazo de até 90 (noventa) dias, comprovar a localização de bens da parte executada, nos termos do §5o

da Resolução n. 547/2024, do CNJ.

No entanto, em que pese ter sido devidamente intimada, a parte interessada requereu o prosseguimento do feito, sem apresentar detalhes quanto a existência —
ou não
— de bens que poderiam recair a penhora.

Ato contínuo, sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, III e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignada, interpôs o presente apelo sustentando que o d. Juízo
a quo

(i)
aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado, bem como
(
ii
)
violou a sua competência tributária, uma vez que há lei municipal que dispõe do não ajuizamento de débitos de pequeno valor, não podendo ser aplicada legislação de outro ente, nem servir de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova.

Pois bem.

Como cediço, quando do julgamento do Tema n. 1.184, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a autonomia dos entes federados para regulamentar os tributos de sua competência, incluindo a possibilidade de estabelecer valores mínimos em que a Fazenda Pública está dispensada de propor o correspondente executivo fiscal, ao prever que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, desde que observados os requisitos mencionados anteriormente.

Não obstante, as hipóteses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam
: –
i) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e
ii
) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
– são apenas condicionantes para o ajuizamento da execução fiscal, não violando a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, uma vez que não proíbem a distribuição de novas execuções fiscais com valores inferiores a R$ 10.000,00.

Portanto, afigura-se correta a extinção da presente execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista o baixo valor e o ajuizamento sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha localizado bens passíveis de penhora ou, pelo menos, proc
edido à tentativa de conciliação prévia e inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de interesse processual.
(Precedentes: TJMT, 1001595-65.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024; TJMT, 0000624-51.2000.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por consequência, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025